Tribunal: TJPA
Processo: 0803379-74.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803379-74.2018.8.14.0015

APELANTE: IGEPREV

APELADO: ALZIRA COSTA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO DE APELAÇÃO CÍVEL
.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
ART. 1.022 DO CPC/2015.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo IGEPPS contra acórdão que manteve sentença concessiva de pensão por morte à pensionista Alzira Costa Ferreira, com integralidade, paridade e inclusão da Gratificação de Produtividade Especial, com base nas ECs nº 41/2003 e nº 47/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) omissão quanto ao enquadramento do servidor nas exigências da EC nº 47/2005; (ii) omissão sobre a natureza da Gratificação de Produtividade Especial; (iii) omissão quanto à aplicação do teto do art. 40, § 7º, I, da CF/88.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

4.O acórdão embargado enfrentou todas as teses suscitadas, com base na jurisprudência do STF (Tema 396) e legislação estadual.

5.A Gratificação de Produtividade Especial foi corretamente incluída na base da pensão, por ser verba permanente e prevista em lei.

6.A regra do art. 40, § 7º, I, da CF/88 foi afastada em razão do direito adquirido à regra de transição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1.Não cabe embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida de forma fundamentada.

2.O enquadramento do servidor na EC nº 47/2005 assegura à pensionista o direito à integralidade e paridade.

3.A Gratificação de Produtividade Especial integra a base da pensão quando prevista em lei e paga de forma habitual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 7º, I; EC nº 47/2005, art. 3º; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.580 RG/RJ (Tema 396); STJ, AgInt no RMS 46.302/CE; TJPA, APL 00500729720008140301; TJPA, AC 00034767419988140301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador
José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS
, em face do
acórdão de Id. 27475824
proferido nos autos do Agravo Interno interposto em Apelação Cível, no qual se manteve a sentença que reconheceu à pensionista Alzira Costa Ferreira o direito à pensão por morte com proventos integrais.

Na origem, trata-se de ação previdenciária ajuizada por ALZIRA COSTA FERREIRA, visando à concessão de pensão por morte no âmbito do regime estatutário, com proventos integrais e paridade com o instituidor, inclusive mediante a incorporação da Gratificação de Produtividade Especial. A sentença julgou procedente o pedido. Inconformado, o IGEPPS interpôs apelação, que foi desprovida por decisão monocrática. Contra essa decisão, manejou agravo interno, igualmente desprovido, mantendo-se o decisum em sua integralidade. Daí a interposição dos presentes embargos de declaração.

Em suas razões, o EMBARGANTE sustenta que o acórdão incorreu em omissões relevantes que comprometem a prestação jurisdicional adequada. Alega, primeiramente, a ausência de análise sobre o efetivo enquadramento do servidor instituidor da pensão nos requisitos do art. 3º da EC nº 47/2005.

Argumenta que não restou demonstrado nos autos que o servidor preencheu os requisitos cumulativos exigidos pela norma constitucional notadamente o ingresso no serviço público antes da EC nº 20/1998, 35 anos de contribuição, 25 anos de serviço público, 5 anos no cargo e 60 anos de idade para fazer jus ao regime de paridade e integralidade.

Além disso, sustenta omissão quanto à análise da natureza jurídica da Gratificação de Produtividade Especial, defendendo tratar-se de verba de caráter “propter laborem”, ou seja, vinculada ao desempenho de funções específicas, o que afastaria sua incorporação à base de cálculo da pensão.

Alega, ainda, omissão quanto à análise da suposta violação ao art. 40, § 7º, I, da CF/88, na redação da EC nº 41/2003, que limita o valor das pensões ao teto do RGPS acrescido de 70% do excedente, salvo direito adquirido, sustentando que a omissão compromete a legalidade da pensão concedida, por ultrapassar o teto constitucional.

Postula, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos, a fim de suprir omissão quanto à ausência de comprovação dos requisitos da EC nº 47/2005, à natureza não incorporável da Gratificação de Produtividade Especial à pensão, à violação do art. 40, § 7º, I, da CF/88, e à incidência do teto remuneratório no caso concreto.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme de
Id. 28989295
.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Ademais o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. 1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.

Conforme relatado, o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS opõe os presentes embargos alegando omissões no Acórdão de Id. 27475824, que negou provimento ao seu Agravo Interno, mantendo a decisão que reconheceu o direito da pensionista à integralidade e paridade, com a inclusão da Gratificação de Produtividade Especial.

O Embargante sustenta, em síntese, que o julgado foi omisso quanto: (i) à análise detalhada do preenchimento de todos os requisitos cumulativos do art. 3º da EC nº 47/2005 pelo servidor falecido; (ii) à natureza
propter laborem
da Gratificação de Produtividade Especial, que impediria sua incorporação; e (iii) à suposta violação ao art. 40, § 7º, I, da CF/88 (cálculo pela média/teto do RGPS).

Analisando detidamente as razões recursais em confronto com o teor do acórdão embargado, constato que
não assiste razão ao Embargante
.

No caso em apreço, verifico que todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas e fundamentadas nas decisões proferidas nestes autos (sentença, decisão monocrática e o acórdão ora embargado), inexistindo qualquer vício a ser sanado.

O acórdão embargado foi claro ao aplicar a jurisprudência consolidada do STF (Tema 396) e deste Tribunal ao caso concreto. Restou consignado que, embora o óbito tenha ocorrido após a EC nº 41/2003, o servidor instituidor ingressou no serviço público antes da EC nº 20/1998 e se enquadrou na regra de transição do art. 3º da EC nº 47/2005.

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE COM A REMUNERAÇÃO PAGA AOS SERVIDORES DA ATIVA. INGRESSO DO SERVIDOR (FALECIDO) NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. ACÓRDÃO ATACADO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE. TEMA 396/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.580 RG/RJ, sob a sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que "os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)" (Tema n. 396/STF).

2. Na espécie, o acórdão proferido por esta Corte Superior está em

consonância com a jurisprudência firmada pelo Pretório Excelso, pois concluiu que "os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005". Com isso, reconheceu o direito das agravadas, como pensionistas de servidores falecidos, com ingresso no serviço público cearense antes da EC n. 41/2003, de receberem a Gratificação de Desempenho Militar, instituída pela Lei Estadual n. 15.114/2012.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no RE no AgInt no RMS n. 46.302/CE, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 28/4/2021, DJe de 30/4/2021.)

No mesmo sentido, já se pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. INTEGRALIDADE DA PENSÃO. POSSIBILIDADE. AUTO APLICABILIDADE DO ART. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (REDAÇÃO ORIGINAL). PRECEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. No caso dos autos, não existe indicação acerca da data de falecimento do ex-segurado. No entanto, os documentos acostados, em especial a informação prestada pelo IPASEP, antecessor processual do IGEPREV, comprova que a impetrante é beneficiária de pensão por morte, de onde se depreende que o óbito do servidor ocorreu antes do ingresso do presente Mandado, ocorrido em 17/12/2000, portanto na vigência da disposição contida, à época, no art. 40, § 5º, da CF/88, segundo a qual, a pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido.

2. Assim, intactas a paridade e a integralidade da pensão em relação aos proventos e vencimentos de servidor falecido sob a égide da CF/88, resta conferido à pensionista/apelada o direito a receber a pensão no valor correspondente ao vencimento percebido em vida pelo servidor, ex-segurado, conservada a paridade.

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença inalterada em Remessa Necessária e mantida em todos os seus termos.

(TJ-PA - APL: 00500729720008140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/11/2021, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 01/12/2021)

.................................................................................................

EMENTA: REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. PENSÃO POR MORTE. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. REJEITADA. PARIDADE DOS PROVENTOS DA PENSÃO POR MORTE. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45/2005. VALOR CORRESPONDENTE A TOTALIDADE OU PROVENTOS DOS SERVIDORES FALECIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. DECISÃO UNÂNIME. I ? Preliminar de Decadência do Mandado de Segurança: caso em que não houve manifestação do IGEPREV negando o direito dos Impetrantes/Apelados, tratando-se de ato omissivo, renovando-se mês a mês, não se podendo falar em decadência para impetração. Preliminar Rejeitada. II Inicialmente a Constituição Federal de 1988, na redação original de seu art. 40, § 5º, conferia o direito ao pensionista de perceber proventos em paridade com o servidor aposentado falecido. Posteriormente, a partir da Emenda Constitucional nº 41/2003, o sistema recebimento integral foi modificado para o de recebimento parcial. III Nos termos da Emenda Constitucional nº 47/2005, que alterou os arts. 37, 40, 195 e 201 da Constituição Federal para dispor sobre a previdência social, o servidor que ingressou no serviço público até 16 de dezembro de 1998, tem direito à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição dos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005. IV
No caso concreto, é inequívoco que os ex-segurados ingressaram no serviço público muito antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 41/2003, razão pela qual deve ser aplicada a redação que determina a paridade dos proventos de pensão por morte com os proventos recebidos pelos ex-segurados.
V O cálculo da correção monetária, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC; b) na vigência da Lei 11.960/2009 - 30/06/2009 até 25/03/2015, o Índice Oficial de Atualização Básica da Caderneta de Poupança - TR (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09; c) após 25/03/2015, o IPCA-e (em atenção ao que deliberou o STF, modulando os efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425). O dies a quo da correção monetária será a data da interposição do presente mandamus. VI Os juros de mora, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/2009), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09); c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214 do CPC/73. VII Apelação interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV conhecida e improvida. VIII Em sede de Reexame Necessário, sentença reformada apenas no que se refere à aplicação de juros de mora e correção monetária à condenação imposta ao INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ IGEPREV.

(TJ-PA - AC: 00034767419988140301 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 13/08/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 17/08/2018)

Extrai-se do acórdão embargado a seguinte fundamentação expressa:

"Outrossim, quanto à paridade remuneratória, observa-se que o servidor ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, enquadrando-se na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005, de modo que se aplica o regime jurídico que garante à pensionista o direito à integralidade e paridade dos proventos, na forma delineada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.580 (Tema 396/STF) ..."

Portanto, a Turma Julgadora ratificou o entendimento das instâncias precedentes de que os requisitos fáticos e jurídicos para a aplicação da regra de transição (EC 47/2005) foram preenchidos. A tentativa do IGEPPS de revisitar a prova do preenchimento dos requisitos (tempo de contribuição, idade, etc.) nesta via estreita constitui nítida pretensão de rejulgamento da causa.

Ao reconhecer o direito à
integralidade e paridade
com base na regra de transição da EC 47/2005, a decisão, por consequência lógica e jurídica, afastou a aplicação da regra geral de cálculo de pensão prevista no art. 40, § 7º, I, da CF/88 (limitação ao teto do RGPS + 70% do excedente). Não há omissão, mas sim a aplicação de regime jurídico distinto daquele defendido pela autarquia, com base no direito adquirido à regra de transição.

Quanto à alegada omissão sobre a natureza da Gratificação de Produtividade Especial:

Igualmente, não prospera a alegação de omissão quanto à natureza da gratificação. O acórdão enfrentou diretamente o argumento de que se trataria de verba transitória ou
propter laborem
, rejeitando-o com base na legislação estadual aplicável e na habitualidade do pagamento ao instituidor.

Constou expressamente do decisum:

"Igualmente incontroverso é o fato de que o de cujus fazia jus à Gratificação de Produtividade Especial, nos termos das Leis Estaduais nº 5.476/88 e 5.531/89, estendida expressamente aos inativos e pensionistas.

A jurisprudência consolidada, inclusive desta Corte Estadual, é no sentido de que, verificada a natureza remuneratória e permanente da gratificação, esta deve compor a base de cálculo do benefício de pensão, sobretudo quando paga habitualmente ao servidor falecido (...). Tal entendimento é corroborado pelo disposto no art. 142 da Lei Estadual nº 5.810/84, regulamentado pelo Decreto Estadual nº 2.595/94, que assegura a extensão da gratificação de produtividade aos pensionistas."

E concluiu:

"Destarte, não se sustenta a tese recursal da autarquia de que a exclusão da Gratificação de Produtividade Especial seria medida imposta por sua natureza eventual ou transitória, pois ela possui previsão legal clara de extensão a inativos e pensionistas..."

Constata-se que a tese do EMBARGANTE foi expressamente enfrentada e rejeitada com fundamentação adequada. A alegada 'omissão' traduz-se, em verdade, em mera inconformidade com a interpretação conferida por este Órgão Julgador quanto à natureza jurídica da verba e à legislação aplicável.

Ressalte-se que o magistrado não está adstrito a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, sendo suficiente que exponha as razões que embasam a conclusão adotada, como efetivamente se deu. A via dos embargos declaratórios não se presta ao reexame da causa.

Ante o exposto, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 13/11/2025